Tribunal: TJDFT
Processo: 0739148-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. Cobrança indevida e vexatória. Responsabilidade civil. Requisitos. Valor indenizatório. Finalidade preventiva, compensatória e pedagógica. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório fundado em dano extrapatrimonial decorrente de cobrança indevida e vexatória. (i) Pedido subsidiário de minoração do valor de danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de dano moral indenizável diante de cobrança indevida e vexatória pela Apelante e, em caso positivo, a razoabilidade valor do dano moral arbitrado em sentença, trazendo como pano de fundo a discussão acerca da admissibilidade de prints de Whatsapp como meio de prova.
III. Razões de decidir.
3. A hipótese configura relação de consumo, visto que se tem de um lado um consumidor de serviços bancários e de outro um fornecedor de serviços odontológicos, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. A utilização de captura de telas de aplicativo de WhatsApp como meio de prova é lícita e possível, conforme o art. 369 do CPC.
4.1. Admitida a prova, cabe ao Réu impugnar especificamente a autenticidade das mensagens ou que elas não se originaram dos telefones de sua propriedade, não bastando a alegação genérica de facilidade de adulteração de registros.
5. A cobrança de dívidas é um direito do credor, limitado pela boa-fé, pelo art. 187 do CC e pelo art. 42 do CDC.
6. A cobrança realizada pela Ré, além de indevida, excedeu o exercício regular do direito, uma vez que submeteu a Autora a constrangimento desnecessário, violando seus direitos de personalidade.
7. No que diz respeito ao valor indenizatório, é importante ressaltar que o instituto dos danos morais possui tríplice finalidade: preventiva, compensatória e pedagógica, o que foi atendido pela sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese.
8. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É lícita a utilização de captura de telas de aplicativo de WhatsApp como meio de prova, cabendo ao réu a impugnação específica da autenticidade e origem. Reconhecida a cobrança indevida e vexatória, bem como a lesão aos direitos de personalidade, o nexo de causalidade e a culpa do agente, reconhece-se a responsabilidade civil do agressor, deve o valor indenizatório atender às finalidades preventiva, compensatória e pedagógica”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 187, 944. CPC, art. 369. CDC, art. 42
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07082677620228070001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, 23.11.2022. TJDFT, APC 07122638720198070001, Rela. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, 15.03.2021.